Tribunal: TJES
Processo: 5003356-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003356-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO PEREIRA NEVES BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

22/06/2022

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5003356-50.2022.8.08.0000

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÂO (PRESIDENTE):-

A Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo concedeu, confirmando a liminar.

O Desembargador Eder Pontes da Silva pediu vista dos autos.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, a divergência que estou estabelecendo é tão somente em relação ao aspecto da contemporaneidade.

A defesa alegou que não havia contemporaneidade em relação aos fatos. E eu estou argumentando, até com base no posicionamento do STF, inclusive trazendo julgados do STF, e também, para somar, julgados que definem o posicionamento desta Segunda Câmara, dizendo que a contemporaneidade não deve ser levada em consideração em relação ao fato, aos motivos em si.

É de se ressaltar que a contemporaneidade está relacionada aos motivos ensejadores da prisão e não ao mesmo em que a prática delituosa supostamente ocorreu.

O que estou querendo dizer? Que nos casos em que resta evidenciado que mesmo com o transcurso de determinado período, subsistem os requisitos ensejadores da prisão e o lapso temporal entre o fato criminoso e a decretação da prisão não é essencialmente determinante. Então, é um posicionamento desta Corte.

Sendo assim, estou estabelecendo a divergência, deixando a cargo de Vossa Excelência, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Eminentes Pares, respeitosamente, peço vista dos autos, até para catalogar julgados importantes.

*

gvg*

29/06/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-

Eminentes pares, diante da divergência apresentada pelo e. Desembargador Revisor EDER PONTES DA SILVA na última sessão, pedi vista para melhor análise da matéria.

Convém, inicialmente, rememorar alguns detalhes do presente julgamento.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
FERNANDO PEREIRA NEVES BARBOSA
, a fim de que seja expedido
salvo-conduto
ao paciente, alegando estar o mesmo na iminência de sofrer ato supostamente ilegal e abusivo em razão de decreto prisional em seu desfavor expedido pela autoridade indigitada como coatora, douto Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, no bojo de ação penal nº 0010298-84.2021.8.08.0012, a qual responde pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

Segundo afirma o Impetrante, não há justa causa para a segregação cautelar do paciente, haja vista a ausência de fundamentos concretos e idôneos, bem como a falta de contemporaneidade entre os supostos fatos e a expedição do decreto prisional.

Ao sustentar que inexistem elementos que justifiquem o decreto prisional hostilizado, postula o Impetrante pela concessão da ordem para que seja expedido o
contramandado de prisão
em favor do paciente.

Iniciada a sessão de julgamento, a e. Relatora, Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, proferiu voto confirmando a liminar a seu tempo deferida pelo e. Desembargador Helimar Pinto e
CONCEDENDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva decretada e conceder a liberdade provisória ao paciente, por entender que os riscos eventualmente existentes restaram neutralizados pelo decurso de longo lapso temporal sem que a autoridade coatora ou o Ministério Público representassem pela aplicação de qualquer medida cautelar em desfavor do paciente e sem que tenham ocorrido fatos novos.

Para tanto, sustentou que:

“(...) Vale ressaltar que, segundo consta nos autos, o último registro criminal em desfavor do paciente é justamente o flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo ocorrido há mais de quatro anos, não havendo fatos novos aptos a justificarem a aplicação da medida cautelar.

Aliás, cumpre salientar que, durante as investigações, o paciente
compareceu
em duas oportunidades para prestar esclarecimentos (Id. 2465993, pp. 1-2 e 10-11), conduta participativa e colaborativa que contraria eventual suspeita de risco de fuga ou intenção de furtar-se à instrução criminal.

Portanto, diante dessas circunstâncias, não vejo como a prisão preventiva seja a medida essencial ou mais adequada ao caso, uma vez que carece de contemporaneidade, até porque, ao que consta, o paciente encontra-se solto por todos esses anos, sem registro criminal em seu desfavor (...)”.

Por sua vez, na continuação de julgamento, o e. Revisor, Desembargador EDER PONTES DA SILVA, após pedido de vista, instaurou divergência no intuito de
DENEGAR A ORDEM
,
por entender que persiste o perigo gerado pelo estado de liberdade em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado
.

Argumentou que “
a contemporaneidade está relacionada aos motivos ensejadores da prisão, e não ao momento em que a prática delituosa supostamente ocorreu. Quero dizer, que nos casos em que resta evidenciado que, mesmo com o transcurso de determinado período, subsistem os requisitos ensejadores da prisão, o lapso temporal entre o fato criminoso e a decretação da prisão não é essencialmente determinante
”.

Assim, ao ouvir atentamente o voto divergente do Revisor, fiquei duvidoso acerca da matéria, momento em que pedi vista dos autos.

E, agora, tendo em vista o caso concreto e específico, com suas circunstâncias, embora o merecido respeito ao contido no voto do Revisor, deixo de aderir à divergência instaurada pelo douto colega.

Não se pode olvidar que a prisão preventiva é medida de exceção, exigindo-se dentre seus requisitos, que esteja “fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”, consoante o §2º do art. 312.

No caso concreto, o acusado foi preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo em 29/01/2018, e recebeu liberdade provisória em 27/03/2018 (Processo nº 0001447-61.2018.8.08.0012).

Tendo em vista a apuração de suposto crime de homicídio qualificado, ocorrido em 10/12/2017, o paciente, notificado para comparecer em sede policial, apresentou-se em 13 de março de 2018 perante a autoridade policial para prestar os devidos esclarecimentos. Novamente notificado, compareceu em 18 de novembro de 2020 para mais uma vez prestar esclarecimentos sobre os fatos imputados.

A priori, não se discute na hipótese em testilha a existência de
prova de materialidade delitiva ou indícios suficientes de autoria
.

A despeito da
gravidade do fato
investigado, entendo que não restaram apontados
elementos concretos e contemporâneos
que justifiquem a segregação provisória,
ultrapassados mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses após os fatos
, considerando, em especial, que durante este lapso temporal o paciente permaneceu em liberdade, se prestando em contribuir com o desenvolvimento da instrução processual em todas as oportunidades em que fora notificado, não havendo notícia de novos envolvimentos em fatos delituosos, nem tampouco de fatos supervenientes.

Desse modo, verifico a inexistência de dados concretos que apontem para a imprescindibilidade da medida cautelar extrema.

Alinhado à conclusão exposta, trago à baila trechos do parecer exarado pelo nobre Procurador de Justiça Sócrates de Souza:

“(...)
Não se pode olvidar da gravidade da conduta imputada ao paciente, um homicídio qualificado e posterior porte ilegal de arma de fogo, entretanto, nos mais de 04 (quatro) anos que se passaram desde o cometimento do último fato, não foram apurados novos elementos que indiquem o
periculum libertatis
.

Entendo que não há de se falar em risco à ordem pública e a instrução criminal, ou de reiteração criminosa por parte do acusado (que foram os fundamentos utilizados para motivar a decisão que decretou a prisão preventiva – fls. 21/26 do id. 2466371), acusado esse que, em liberdade, passou mais de 04 (quatro) anos comprovadamente sem oferecer risco à esses bens jurídicos, além de ter se demonstrado à disposição das autoridades, tendo comparecido em sede policial em duas oportunidades para prestar esclarecimentos acerca da investigação criminal.

Ademais, cabe salientar que procedimentos de apuração e julgamento pelo Tribunal do Júri, de crimes dolosos contra a vida podem se estender por longos períodos,
não tendo o paciente, até o momento, sido sequer pronunciado
(...)”.

Anote-se que a colenda Corte Superior, em diversos julgados, orienta para que seja garantido ao paciente o direito de apelar em liberdade, ante a ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decretação da cautela máxima, sem notícia de qualquer ocorrência que a justificasse:

“2. Não obstante a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando os indícios de autoria surgem no decorrer da investigação policial, o lapso temporal superior a 2 anos entre a data dos fatos e a determinação da segregação cautelar, sem indicação de fatos novos, evidencia a ausência de urgência da prisão preventiva.
3. Ordem concedida.

(STJ - HC n. 610.493/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 18/8/2021)”.

“2. A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente. [...].

4. Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. 5. Ordem de
habeas corpus
concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ - HC n. 531.490/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 17/2/2020)”.

Portanto, examinando detidamente o presente caso, verifico que, não obstante a gravidade do delito apurado, considerando as circunstâncias fáticas e as condições pessoais do paciente, consubstanciadas na declaração de
trabalho lícito
, não há elementos concretos que permitam inferir que a liberdade do paciente represente qualquer risco concreto à sociedade.

Com estas breves considerações, peço vênia ao eminente Revisor, Desembargador EDER PONTES DA SILVA para acompanhar a manifestação da eminente Relatora, Desembargador Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo, de forma que
CONCEDO

A ORDEM PUGNADA
para
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA E CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE.

Determino, ainda, ao douto juízo
a quo
preferência absoluta no andamento do feito originário
, nada obstando que venha o magistrado de primeiro grau novamente decretar a prisão preventiva caso surjam elementos supervenientes, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

É o voto.

Por maioria de votos conceder.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita, considerando as peculiaridades do caso em questão, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão sob apreciação.

Rememorando a irresignação trazida a julgamento, destaco que se trata de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
Fernando Pereira Neves Barbosa
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente, que em 16 de dezembro de 2021 foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo expedido o mandado de prisão em 17 de março de 2022, em razão de suposta prática do crime disposto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, ocorrido no dia 10 de dezembro de 2017.

Por conseguinte, aduz a defesa que o decreto prisional padece de contemporaneidade, haja vista o decurso de quase 04 (quatro) anos entre a data dos fatos e a expedição do mandado de prisão.

Ainda, sustenta que inexistem razões que justifiquem e autorizem a custódia cautelar, especialmente considerando a ausência de atualidade no perigo gerado pelo estado do custodiado, de modo que
requereu a expedição de contramandado de prisão, fazendo constar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente
.

Diante disso, em 27 de abril do corrente ano, o eminente Relator deferiu a liminar “
para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória ao paciente
”. Após, em seu judicioso voto, confirmou a liminar anteriormente deferida, concedendo a ordem.

Contudo, após acurada análise do presente feito,
data maxima venia
, inauguro a presente divergência
, pelas razões a seguir expostas.

Inicialmente, rememorando os fatos, ressalto que o ora paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que, mediante disparos de arma de fogo em via pública, ceifou a vida do ofendido.

Diante disso, resta presente a hipótese de admissibilidade para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, já que ao paciente foi imputada a suposta prática do
artigo 121, §2º, IV, do Código Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

No que diz respeito ao
perigo gerado
pelo estado de liberdade
do acusado
,
entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta do crime supostamente praticado
, uma vez que, em concurso de agentes, a bordo de uma motocicleta, o paciente surpreendeu a vítima, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra ela, matando-a no local.

Afere-se da denúncia, que à época dos fatos, o paciente era envolvido com o tráfico de drogas da região, sendo o braço direito do chefe do tráfico de drogas local.

Depreende-se da documentação trazida, ainda, que pouco mais de um mês após os fatos supramencionados, o ora paciente foi preso em flagrante delito, portando a arma de fogo utilizada na prática do homicídio supramencionado, situação que demonstra que o crime que deu causa à ação penal originária deste habeas corpus não foi um ato isolado na vida do paciente.

Cabendo ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Segunda Câmara Criminal possuem entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. [...] (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado, por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022)

Dessa forma, como pontuado anteriormente, a gravidade concreta da conduta delituosa praticada pelo paciente, que, em plena via pública, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo, matando uma pessoa, e, meses após a conduta delituosa, mais uma vez em via pública, foi abordado e preso em poder da arma de fogo que utilizou para matar uma pessoa, evidenciam o descaso e desrespeito pelas leis, e especialmente pela vida humana.

Logo, verifico que
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva caso permaneça solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Noutro giro,
especificamente quanto à tese adotada pelo ilustre Desembargador Relator referente à ausência de contemporaneidade na prisão cautelar
,
com o devido respeito ao entendimento adotado
, entendo que
não se aplica no presente caso
.

Isso porque, inicialmente, é de se ressaltar que a contemporaneidade está relacionada aos motivos ensejadores da prisão, e não ao momento em que a prática delituosa supostamente ocorreu. Quero dizer, que nos casos em que resta evidenciado que, mesmo com o transcurso de determinado período, subsistem os requisitos ensejadores da prisão, o lapso temporal entre o fato criminoso e a decretação da prisão não é essencialmente determinante.

A propósito, esse é o manifesto entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.[...] 4.
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-AgR 185.893; SP; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 26/04/2021; Pág. 142)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVANTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "GANGUE DOS PAULISTINHAS", UMA DAS RAMIFICAÇÕES DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PCC (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL). REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] lV –
A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial
(ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma DJe 18/6/2019)" [...] (STJ; AgRg-RHC 161.626; Proc. 2022/0065018-5; MG; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 10/05/2022; DJE 13/05/2022)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. [...] 3.
Não há falar em ausência de contemporaneidade quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do acusado ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves
. Há fatos recentes para evidenciar o risco que a liberdade do acusado enseja para a ordem pública, especialmente diante das notícias de que é investigado por vários crimes e de que, por ocasião de sua captura, portava documento falso. 4. Ordem denegada. (STJ; HC 697.871; Proc. 2021/0317421-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 29/03/2022; DJE 07/04/2022)

Colaciono ao voto, também, julgados desta eg. Segunda Câmara Criminal no mesmo sentido. A saber:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA BASE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.[...].
A gravidade concreta do crime, em tese, praticado e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos a amparar a decretação da custódia cautelar para garantia da ordem pública e afastam a alegação de ausência de contemporaneidade entre o Decreto constritivo e os fatos
. [...] (TJES; HC 0025536-19.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, II E IV, ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV, ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. Ausência dos requisitos do artigo 312, do CPP, de fundamentação da decisão de manutenção da custódia cautelar e de contemporaneidade. Não caracterização. Fundamentação idônea e suficiente. Garantia da ordem pública. Gravidade da conduta. 2. Ordem denegada. 1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, de fundamentação, bem como de contemporaneidade, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a gravidade da conduta, a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva
. 2. Ordem denegada. (TJES; HC 0017629-90.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/02/2021; DJES 02/03/2021)

Ademais, conforme pode ser verificado a partir das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 2571668), a expedição do mandado de prisão do paciente foi decretada após criteriosa investigação policial, isto é,
tão logo o inquérito policial foi encaminhado ao órgão de acusação, formulou-se pedido de prisão preventiva, sobre o qual, prontamente, manifestou-se o juiz
a quo
no ato do recebimento da denúncia.

Assim, concluo que a gravidade concreta da conduta delituosa e o perigo gerado pela liberdade do acusado obstaculizam o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso de tempo entre o fato e a decretação da prisão.

Diante de todo o exposto,
divergindo do entendimento do eminente Relator
,
DENEGO A ORDEM
,
revogo a liminar anteriormente deferida
, e
determino a expedição de mandado de prisão em nome de Fernando Pereira Neves Barbosa
, filho de Maria Aparecida Pereira Neves Barbosa, cadastrado no CPF sob o nº 164.368.017-17.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003356-50.2022.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDO PEREIRA NEVES BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FERNANDO PEREIRA NEVES BARBOSA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº
0010298-84.2021.8.08.0012
, em razão de ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, §2º, IV
, do Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta da Denúncia (Id. 2465974, pp. 1-4) que, no dia 10 de dezembro de 2017, por volta das 18h30min, na Rua São José, próximo à Marmoraria Sudoeste, Bairro Campina Grande, em Cariacica, os denunciados FERNANDO PEREIRA NEVES BARBOSA (“Pita” - paciente) e FELIPE DOUGLAS RIBEIRO (“Careca”) executaram a vítima Gustavo da Fonseca Santos, mediante disparos de arma de fogo.

Narra-se que a vítima, moradora do Bairro Nova Palestina, em Vitória, foi até Cariacica para se encontrar com uma adolescente, com quem mantinha relacionamento amoroso, e, após a visita, quando estava no ponto de ônibus para ir embora, foi surpreendido pela ação dos denunciados, que se aproximaram a bordo de uma motocicleta pilotada por Felipe, ocasião em que Fernando efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, utilizando-se de uma pistola calibre .40.

No presente caso, não se discute a existência de prova
da materialidade do delito
ou de
indícios suficientes de autoria,
valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade,
verifica-se que a decretação da prisão preventiva fora fundamentada para
garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal
, mencionando-se o modo de execução do fato delituoso, o fato de que o paciente fora flagrado portando a arma do crime um mês e meio após a sua ocorrência, bem como que “há testemunhas a serem inquiridas pelo juízo”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

No caso vertente, não se descortinou o motivo do crime, e, além disso, o fato de haver testemunhas a serem inquiridas em juízo é inerente a qualquer ação penal em fase de início da instrução, não sendo fundamento concreto para a medida cautelar extrema, se não há elemento indicativo de risco à integridade físico-psíquica das testemunhas.

Com relação ao fato de o paciente ter sido preso um mês e meio após o crime na posse da arma utilizada no delito, tal situação é a principal fonte de suspeitas de autoria em seu desfavor, e, embora o fato de portar ilicitamente uma arma seja algum demonstrativo de representar risco à incolumidade pública, tal situação se neutraliza em razão da ausência de contemporaneidade e de fatos novos.

Efetivamente, o argumento principal da impetração reside na
ausência de contemporaneidade
da medida cautelar extrema imposta e, neste ponto, deve-se recordar que segundo o §2º, do art. 312, do Código de Processo Penal,
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

No caso vertente, o fato ocorreu em
10 de dezembro de 2017
e o paciente foi flagrado portando a arma do crime em 29 de janeiro de 2018 (Id. 2465974, p. 29), porém o oferecimento da Denúncia e a representação pela prisão preventiva somente se deram em 06 de dezembro de 2021 (Id. 2465974, pp. 1-7), sendo a prisão decretada em
16 de dezembro de 2021
e o mandado expedido em 16 de março de 2022 –
mais de 04 (quatro) anos após os fatos
.

Vale ressaltar que, segundo consta nos autos, o último registro criminal em desfavor do paciente é justamente o flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo ocorrido há mais de quatro anos, não havendo fatos novos aptos a justificarem a aplicação da medida cautelar.

Aliás, cumpre salientar que, durante as investigações, o paciente
compareceu
em duas oportunidades para prestar esclarecimentos (Id. 2465993, pp. 1-2 e 10-11), conduta participativa e colaborativa que contraria eventual suspeita de risco de fuga ou intenção de furtar-se à instrução criminal.

Portanto, diante dessas circunstâncias, não vejo como a prisão preventiva seja a medida essencial ou mais adequada ao caso, uma vez que carece de contemporaneidade, até porque, ao que consta, o paciente encontra-se solto por todos esses anos, sem registro criminal em seu desfavor.

Importa ressaltar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Nessa linha de raciocínio, observa-se que, quanto ao ora paciente, não apenas a data do fato, mas também os riscos justificadores da medida distam mais de 04 (quatro) anos em relação à representação, situação que desautoriza e desaconselha a aplicação da prisão preventiva, à míngua de elementos recentes e atuais.

Este eg. Tribunal de Justiça já reconheceu a ausência de contemporaneidade em outros casos:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO. ACIDENTE NÁUTICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA [...]. 3. É flagrante a ausência de contemporaneidade das razões que justificaram a prisão, sendo decretada cerca de
10 meses depois dos fatos
, na decisão de recebimento da denúncia.
O Paciente participou de toda investigação em liberdade e se tem colocado à disposição das autoridades.
Não há, ao menos na decisão proferida, a presença de qualquer fato novo que justificasse a imprescindibilidade da prisão preventiva somente no recebimento da denúncia. [...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210029706, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DOS RISCOS QUE SE PRETENDE EVITAR COM A SEGREGAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR POR MEDIDAS CAUTELARES. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. [...]. Contudo, deve-se considerar que, apesar da reincidência do paciente, percebe-se que os
fatos que circundam a condenação que gerou a reincidência não são recentes, o que demonstra a ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual
. [...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018485, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021
)

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça já reformou Acórdão oriundo deste Estado, com base na ausência de contemporaneidade de prisão decretada em sentença menos de 02 (dois) anos após os fatos, inexistindo fatos novos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE RESPALDEM A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. OFENSA AO ART. 315, §1º, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora a questão relativa à ausência de contemporaneidade da custódia não tenha sido explicitamente debatida no Tribunal de origem, é certo que, a decretação da prisão preventiva deve observar o art. 315, §1º, do CPP, razão pela qual, diante da teratologia e da flagrante ilegalidade observada na hipótese, fica justificado o exame de ofício da questão.

2. No caso dos autos, apesar de a sentença condenatória ter apontado elementos que justificariam a necessidade de resguardar a ordem pública, tais elementos já existiam desde o início da ação penal.

Assim, não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que autorizem a prisão preventiva decretada na sentença, especialmente considerando que o recorrente respondia em liberdade por crime que teria ocorrido em 6/11/2018, não havendo notícia de novos envolvimentos em fatos delituosos, nem tampouco de fatos supervenientes que justifiquem a custódia decretada somente em 3/5/2020.

3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido a obrigatoriedade da demonstração da contemporaneidade dos fundamentos que dão suporte à decretação da prisão preventiva.

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no RHC 142.909/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022)

À luz desses aspectos, entendo que assiste razão à defesa ao argumentar que os riscos eventualmente existentes restaram neutralizados pelo decurso de longo lapso temporal sem que a autoridade coatora ou o Ministério Público representassem pela aplicação de qualquer medida cautelar em desfavor do paciente e sem que tenham ocorrido fatos novos.

Deixo de adotar
a mesma solução para o corréu FELIPE DOUGLAS RIBEIRO, uma vez que, ao que consta, não se encontra na mesma situação do ora paciente, ostentando uma multiplicidade de registros criminais pretéritos, inclusive por condenação transitada em julgada pela prática de crime de mesma natureza (contra a vida), o que desautoriza a aplicação do princípio da isonomia ao caso.

Ante o exposto,
confirmo a liminar
a seu tempo deferida e
CONCEDO

a ordem
, para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória ao paciente.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003356-50.2022.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDO PEREIRA NEVES BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO
.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

2. Caso em que o fato ocorreu em 10 de dezembro de 2017, porém a prisão somente foi decretada em 16 de dezembro de 2021 e o mandado expedido em 16 de março de 2022 – mais de 04 (quatro) anos após os fatos.

3. Durante as investigações, o paciente compareceu em duas oportunidades para prestar esclarecimentos, conduta participativa e colaborativa que contraria eventual suspeita de risco de fuga ou intenção de furtar-se à instrução criminal.

4. A prisão preventiva não se afigura medida essencial ou mais adequada ao caso, uma vez que carece de contemporaneidade, até porque, ao que consta, o paciente encontra-se solto por todos esses anos, sem registro criminal em seu desfavor.

4
.

Habeas
Corpus
concedido
.

DECISÃO
Por maioria de votos
, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.